Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-42.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Morte do irmão da autora decorrente de atropelamento por trem – Pedido julgado improcedente com fundamento em responsabilidade exclusiva da vítima, que estaria praticando "surfe ferroviário" – Descabimento – Linha férrea que passa por ocupação irregular, que remontaria aos tempos da Rede Ferroviária Federal – Omissão manifesta

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Morte do irmão da autora decorrente de atropelamento por trem – Pedido julgado improcedente com fundamento em responsabilidade exclusiva da vítima, que estaria praticando "surfe ferroviário" – Descabimento – Linha férrea que passa por ocupação irregular, que remontaria aos tempos da Rede Ferroviária Federal – Omissão manifesta quanto ao dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população – Culpa da correquerida, concessionária responsável pela administração do trecho, configurada – Sentença de improcedência amparada apenas no teor do boletim de ocorrência lavrado à época, no sentido de que o Policial Militar que atendeu à ocorrência teria apurado junto a populares não identificados que a vítima pegava carona na composição ferroviária da locomotiva – Conteúdo do boletim que não passa de relato indireto e que, portanto, não constitui prova cabal da culpa exclusiva da vítima, na linha da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 517 dos repetitivos – Impossibilidade de atribuição de responsabilidade à proprietária da composição ferroviária, pois não há prova de que o maquinista tenha contribuído, de alguma maneira, para a ocorrência do óbito – Apelo que merece provimento parcial, para o fim de condenar a concessionária responsável pela administração da linha ao pagamento de indenização, mantida a r. sentença quanto ao mais – Recurso parcialmente provido.